Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Receptação dolosa qualificada. Comércio irregular. Aparelhos telefônicos móveis. Produtos de roubos. Desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade. Conhecimento da origem ilícita do bem. Desclassificação para receptação simples. Impossibilidade. Critério de exasperação da pena. Sentença reformada em parte. Recurso provido parcialmente.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por receptação qualificada pelo comércio ilegal.
II. Questão em discussão
2. Trata-se de controvérsia para definir se: (i) a prova é inadmissível por suposta ingresso domiciliar não consentido; (ii) a conduta praticada pelo acusado é típica e dolosa; e/ou, (iii) é o caso de desclassificação para a modalidade culposa ou simples.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade na busca domiciliar se o ingresso na residência foi autorizado pelo próprio acusado e esse fato comprovado pelos depoimentos dos policiais que realizaram a diligência.
4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.
5. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente.
6. Incabível, portanto, a desclassificação para receptação simples. O artigo 180, § 2o, do Código Penal, descreve a forma qualificada do crime de receptação, equiparando-se à atividade comercial “qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência”. Assim, o apelante exercia atividade empresarial de venda do produto adquirido e revendido.
7. Não se admite que a incidência em mais de um verbo nuclear de um tipo penal misto alternativo seja utilizada como parâmetro para valorar negativamente a culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena.
8. Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério, independentemente de fundamentação específica: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e, e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade).
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido em parte.